Tribunal: TJMT
Processo: 0001731-86.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001731-86.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ANTONIA MARGARIDA GOMES - CPF: 911.688.481-72 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – APELO DA SERVIDORA PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TERMO INICIAL - RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE BENEFICIÁRIA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 12 DA LEI 1065/50 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APENAS PARA QUE CONSTE QUE O ADICIONAL RECAÍRA SOBRE O VENCIMENTO DA AUTORA - APELO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT - AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PENOSIDADE – CARGO DE GARI – CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – PROVA PERICIAL - OBSERVÂNCIA À LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA no 24, de 08 de dezembro de 1997 C/C OS - DIREITO AO ADICIONAL DE PENOSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial do adicional de periculosidade, é firme no STJ o entendimento de que 'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

Merece acolhimento parcial o recurso da servidora pública, para que conste na decisão apelada que o adicional de penosidade deverá recair sobre os vencimentos da autora, nos termos do art.189 da Lei Municipal.

A benesse da gratuidade de justiça de que frui a autora não obsta imposição dos ônus processuais, apenas suspende seu pagamento, pelo prazo de cinco anos, se tanto durar o estado de miserabilidade alegado na inicial, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950, incidindo, após referido prazo, a prescrição.

De acordo com o artigo 189, da Lei Municipal n.° 024/97, serão consideradas penosas as atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante.

Reconhecido por prova pericial as condições penosas e insalubres a que se encontra submetida a servidora, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de
penosidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT e por ANTÔNIA MARGARIDA GOMES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação de Cobrança n.
0001731-86.2018.8.11.0044

julgou julgo procedente em parte o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no grau médio (20%), a partir da data da perícia (04/02/2022 – id n. 88088089), observada a eventual prescrição quinquenal.

A Apelante, ANTÔNIA MARGARIDA GOMES nas suas razões recursais, alega que a decisão singular merece ser reformada, aduz que conforme a analise pericial, ficou constatado que, durante todo o pacto laboral, sendo inerente ao desempenho de sua atividade.

Alega que não houve qualquer alteração na atividade exercida anteriormente à perícia, sendo que a autora sempre esteve exposta a um ambiente considerado insalubre em grau máximo pela legislação, requer seja reconhecido seu direito sob a forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual pugna pelo provimento recursal.

Aduz que, a base de cálculo dos adicionais em tela é o vencimento da recorrente e não o salário mínimo conforme consta na sentença apelada, assim requer a percepção dos adicionais de penosidade, considerando como base de cálculo o valor dos vencimentos mensais da autora, conforme determinam os artigos 187 e 189, da Lei Municipal 024/97.

Considerando a concessão do benefício de justiça gratuita ao apelante, requer ainda seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência a parte ré, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O Município de Paranatinga-MT, em suas razões, alega que a pretensão da parte autora improcede, então já que o apelado tem a seu dispor todos os EPIs necessários à sua proteção pessoal, tais como luvas, protetores faciais, botas etc., ou seja, o mesmo tem acesso a EPIs que protegem o mesmo do contato com eventuais produtos químicos ou humanos. Aduz que, diante disso, não há direito ao grau de insalubridade.

Alega que a Administração Pública segue à risca o preceituado na Lei Orgânica Municipal. Ao final, pugna pelo provimento recursal.

Os Apelados apesar de intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (ids. 154010198 e 177760724).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT e por ANTÔNIA MARGARIDA GOMES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação de Cobrança n.
0001731-86.2018.8.11.0044

julgou julgo procedente em parte o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade no grau médio (20%), a partir da data da perícia (04/02/2022 – id n. 88088089), observada a eventual prescrição quinquenal.

DO APELO DE ANTÔNIA MARGARIDA GOMES

Em suas razões, o apelante pugna para que seja reconhecido o direito ao recebimento da adicional insalubridade no que se refere à atividade exercida anteriormente à perícia, sob o argumento de que o apelante sempre esteve exposto a um ambiente considerado insalubre em (30%) pela legislação, por este motivo, requer seja reconhecido seu direito sob a forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal.

Pois bem.

Sobre o assunto, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. De forma que, não é cabível seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Primeira Seção desta Corte consolidou orientação segundo a qual , "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 13/03/2023 Data da Publicação/Fonte DJe 16/03/2023)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL No 413/RS.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que '[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento.'

3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.714.081/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020).

Assim sendo, quanto ao termo inicial do adicional de periculosidade, é firme no STJ o entendimento de que 'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

Diante disso, não merece prosperar a pretensão recursal retrocitada.

No que se refere a alegação que o adicional conferido a apelante deva recair sobre o seu vencimento, compatível premissa, considerando que o art. 189 da Lei no 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê
.

Vejamos:

“Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único. O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.”

Portanto, nessa esteira, merece acolhimento parcial o recurso da servidora pública, para que conste na decisão apelada que o adicional de penosidade deverá recair sobre os vencimentos da autora.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência a parte ré, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, não lhe assiste razão.

Todavia, a benesse de que frui não obsta imposição dos ônus processuais, apenas suspende seu pagamento, pelo prazo de cinco anos, se tanto durar o estado de miserabilidade alegado na inicial, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950, incidindo, após referido prazo, a prescrição.

Sobre o tema se manifesta a doutrina:

“ Parte beneficiária da justiça gratuita quando vencida. Sujeita-se ao princípio da sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes. A condenação respectiva deve constar da sentença, ficando, contudo, sobrestada até e se, dentro de cinco anos, a parte vencedora comprovar não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1797)

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes deste Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS E HONORÁRIOS – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 ANOS – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.“(...) A parte beneficiária da gratuidade judiciária, quando vencida, não se isenta das custas e honorários advocatícios, apenas, tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. (...)’ (N.U 0014878-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TROCA DE RECÉM- NASCIDO - HOSPITAL PARTICULAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONVÊIO COM O SUS NA ÉPOCA DOS FATOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no termos do artigo 98, § 3o, do CPC.” (N.U 0000106-16.2014.8.11.0025, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Assim, nesse sentido o recurso do Apelante não tem razão.

Desse modo, DOU parcial provimento ao recurso de Antônia Margarida Gomes, apenas para estabelecer que o adicional de penosidade deverá recair sobre os vencimentos da autora.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT

Ressai dos autos que ANTONIA MARGARIDA GOMES ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade e penosidade em face do Município de Paranatinga-MT.

O laudo pericial confeccionado para o deslinde da demanda, reconheceu que; “ (...) ANTÔNIA MARGARIDA GOMES, que exerce suas atividades como Gari no Município de Paranatinga, NÃO SE ENQUADRA a insalubridade em GRAU MÁXIMO, no percentual de 40%, pois não está em permanente contato com lixo urbano.

Com relação ao adicional de penosidade, e o valor é devido desde que seja previsto em convenção coletiva ou no estatuto dos servidores. De acordo com o artigo 189 da Lei Municipal 024/97, serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante. Portanto, pode-se verificar que a atividade da autora SE ENQUADRA em CONDIÇÕES PENOSAS, sendo assegurado um percentual de 30% sobre o vencimento.” (id - 154010179).

Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau, julgou parcialmente procedente o pedido exordial e condenou o Apelante ao pagamento do adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7o, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Vejamos:

Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Denota-se dos autos que a Lei do Município de Paranatinga-MT, a Lei no 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Assim sendo, é clara, ao assegurar o pagamento do adicional aos servidores.

Registro, a perícia realizada nos autos, como já citada acima, concluiu que a Apelada não se enquadra a insalubridade em situação de INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO (40%), conforme pleiteado, pois não está em permanente contato com lixo urbano, conforme NR-15 e seu anexo 14.

Por sua vez, com relação ao adicional de penosidade, e o valor é devido desde que seja previsto em convenção coletiva ou no estatuto dos servidores. De acordo com o artigo 189 da Lei Municipal 024/97, serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante. Portanto, pode-se verificar que a atividade da autora SE ENQUADRA em CONDIÇÕES PENOSAS, sendo assegurado um percentual de 30% sobre o vencimento.

No caso dos autos, a Lei no 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

(...)

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único. O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento. (grifei)

Assim, com base no art. 7°, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal, verifica-se que é direito da servidora/apelada perceber remuneração pela atividade penosa ao pagamento de adicional de penosidade, sobre seus vencimentos, a partir da data da perícia (04/02/2022 – id n. 154010179), observada a eventual prescrição quinquenal.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, já decidiu esta e. Câmara:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – ADICIONAIS DEVIDOS – ARTIGO 187 E 189, DA LEI MUNICIPAL N.° 024/97 – CUMULAÇÃO DA PENOSIDADE COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com os artigos 187 e 189, da Lei Municipal n.° 024/97, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a agentes nocivos à saúde e, por sua vez, serão consideradas penosas as atividades que exponham o agente a esforço físico acentuado e desgastante.

2. Reconhecido por prova pericial as condições penosas e insalubres a que se encontra submetido o servidor, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade e insalubridade.

3. Inexistindo qualquer vedação na lei instituidora, não há se falar em impossibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade.

(N.U 1000806-73.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Nesse aspecto, o recurso do Município não deve prosperar.

Ante o exposto, nego provimento ao recuso do Ente Municipal e DOU parcial provimento ao recurso de Antônia Margarida Gomes, retificando a sentença apenas para estabelecer que o adicional de penosidade deverá recair sobre os vencimentos da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023